Tribunal: TJBA
Processo: 8076539-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076539-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DILSIANE CONCEICAO LOPES DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): DILSIANE CONCEICAO LOPES DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Advogado(s):LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO, MARILIA GABRIELA VILAS BOAS DE CASTRO, RAIMUNDO VIANA SANTOS FILHO, ANTONIO DE ALBUQUERQUE PAIXAO, TENILLE MATIAS CAVALCANTE ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE. MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de Instrumento interposto contra decisão, em processo de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido suspensivo aos embargos à execução e determinou medidas constritivas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de garantia do juízo impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) a existência de supostos vícios no título executivo constitui fundamento relevante para a concessão do efeito suspensivo; (iii) a adoção de medidas constritivas, como o bloqueio de valores e a negativação do nome da executada, configura excesso ou violação a princípios constitucionais; e (iv) a concessão da justiça gratuita afasta a exigência de garantia do juízo. III. Razões de decidir 3. O art. 919, caput, do CPC estabelece que os embargos à execução não possuem, em regra, efeito suspensivo, sendo este admitido somente se preenchidos cumulativamente os requisitos previstos no § 1º do mesmo artigo: requerimento da parte, relevância dos fundamentos, risco de dano grave ou de difícil reparação, e garantia do juízo. 4. Não foram demonstrados, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para concluir pela nulidade ou ilegalidade do título executivo. O documento que embasa a execução — contrato de compra e venda com firma reconhecida, entrega do imóvel e notas promissórias — apresenta aparência de validade. 5. A alegação de onerosidade das medidas constritivas, por si só, não justifica a suspensão dos atos executivos. A Agravante não indicou meios alternativos menos gravosos e eficazes, conforme exige o art. 805, parágrafo único, do CPC. 6. A negativação do nome do devedor encontra respaldo no art. 782, § 3º, do CPC, e foi determinada nos limites legais. 7. Quanto à alegada impenhorabilidade de valores com natureza alimentar, a Agravante não juntou prova pré-constituída que comprove a origem dos valores depositados. 8. A jurisprudência do STJ admite a relativização da exigência de garantia do juízo somente em casos excepcionais e mediante robusta demonstração da hipossuficiência ou da invalidade do título, o que não se verifica na presente hipótese (STJ - REsp 1846080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04/12/2020). 9. A concessão de justiça gratuita, ainda que parcial, não supre a necessidade de garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo. Precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de garantia do juízo inviabiliza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, salvo demonstração robusta de nulidade do título ou hipossuficiência. 2. A concessão da justiça gratuita não supre o requisito da garantia do juízo previsto no art. 919, § 1º, do CPC. 3. Medidas constritivas, como bloqueio de valores e negativação do nome do devedor, são legais e cabíveis quando não demonstrada de forma pré-constituída a sua abusividade ou impenhorabilidade." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, § 1º, 782, § 3º, e 805. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020; STJ - AgInt no REsp: 1836609 TO 2019/0266838-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/06/2021 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076539-16.2024.8.05.0000, sendo Agravante Deisiane Conceição Lopes e Agravado JVF Empreendimentos Imobiliários Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator